Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGENS EM SITE. ERRO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CONDUTA REITERADA. ESTORNO DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO REALIZADA PARCIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré, TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES – TAP, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano material e moral, condenando a recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 6.868,87 (seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observada a atualização monetária calculada com base no INPC, nos termos da regulamentação vigente, bem como no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente a partir da sentença acrescida de juros legais.
3. A ré/recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, com base na crise mundial enfrentada em decorrência da COVID-19.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o reembolso do valor pago pela passagem foi devidamente realizado, não havendo falar em dano, pois a confusão foi iniciada quando o cartão de crédito da consumidora não autorizou a transação objeto da presente demanda. Destaca a suposta intenção da recorrida de enriquecimento ilícito, haja vista o reembolso voluntário da empresa ter sido efetivado em 25/10/2019. Defende, ainda, que não houve ferimento de nenhum elemento da personalidade da recorrida capaz de ensejar condenação em dano moral, pois teriam sido adotadas atitudes proativas suficientes para solucionar os problemas da parte insatisfeita. Contrarrazões foram apresentadas ID. 21340840.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 21340715 – Pág. 2/4, constato que a decisão atacada restou acertada, uma vez que apesar do reembolso ter sido efetuado na fatura com vencimento em 06/12/2019, o valor integral foi novamente debitado, ou seja, não houve o reembolso efetivo. Desse modo o dano material arcado pela autora/recorrida, de fato, perfaz a quantia de R$ 6.868,87 (seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), não havendo que imputar à consumidora o prejuízo de inteira responsabilidade da ré/recorrente por fato do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
7. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
8. Analisando os elementos probatórios constante dos autos, verifico que os fatos transbordam o mero dissabor ou aborrecimento, já que levaram a recorrida por inúmeras vezes buscar a solução do conflito (ID. 21340715 – Pág – 16), contudo sem sucesso, culminando, inclusive, no cancelamento da sua viagem. Assim, observa-se que a conduta da parte ré/recorrente, ante toda a situação apresentada pela autora/recorrida, mostrou-se deficitária de modo a provocar abalos à personalidade da consumidora, ensejando reparação por danos morais, ante a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor. Posto isso, na hipótese, entendo que o montante tecnicamente fixado na sentença como o valor da indenização por danos morais é devido de forma a compensar os danos experimentados pela recorrida
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.